Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707225-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA REGINA MAGALHAES DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para obrigar a ré/agravada a custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. A autora/agravante alega, em síntese, que o excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica causa deformações anatômicas e as cirurgias reparadoras visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida do paciente, sendo impossível alegar que não há urgência quando a agravante não consegue sequer sair de sua própria casa, apresentando sintomas de depressão e ansiedade. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja autorizada a cirurgia reparadora. Sem razão, inicialmente, a agravante. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, a grave situação atualmente vivenciada pelo sistema de saúde com a pandemia de Covid justifica a cautela adotada na decisão agravada, no sentido de não ser prudente, neste momento, a ocupação de um leito hospitalar para a realização da cirurgia em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator